Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO DA EMPRESA RÉ. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL COM O SUBSCREVENTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL AO CASO.
1. A ausência ou defeito na citação impede à parte contrária que se defenda, pois é por meio deste ato que se concretiza o contraditório no processo. Tamanha a importância, que sua inobservância conduz a um processo inexistente, não sendo preciso, em caso de trânsito em julgado da sentença, o ajuizamento de ação rescisória, bastando a ação declaratória de inexistência, conhecida como querela nullitatis insanabilis.
2. Na espécie, não há como considerar sanado o vício na citação, a fim de sustentar o julgamento do mérito da causa à revelia da parte ré.
3. A aplicação da teoria da aparência não tem vez nas hipóteses em que a correspondência é dirigida a endereço no qual a pessoa jurídica não mais se encontra estabelecida e é recebida por quem não possui relação com a empresa. Precedentes.
4. Verificado o erro de procedimento, consistente na prolação de sentença sem citação válida nos autos, a nulidade processual é medida impositiva, a fim de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
5. Apelação conhecida e provida.